Tribunal: TJDFT
Processo: 0750038-63.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Autos no 0750038-63.2024.8.07.0001 Classe judicial: ApCiv – Apelação Cível Apelante: Marina Pelloni da Silveira Apelados: Sul América Companhia de Seguro Saúde D e c i s ã o Trata-se de recurso de apelação interposto por Marina Pelloni da Silveira (Id. 73814502) contra a sentença (Id. 73814500) proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que julgou o pedido improcedente. Na origem, Marina Pelloni da Silveira ajuizou ação, submetida ao procedimento comum, com requerimento de tutela de antecipada, contra a sociedade anônima Sul América Companhia de Seguro Saúde com o objetivo de compelir a demandada a custear o procedimento de "embolização das veias pélvicas e OPME 7 Stent", em virtude de diagnóstico de síndrome da compressão da veia ilíaca e as molas para embolização da veia gonadal. Pleiteou, ademais, a compensação dos danos morais experimentados no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Os recorrentes formularam requerimento de homologação de transação com a subsequente extinção da relação jurídica processual (art. 487, inc. III, alínea “b”, do CPC). O instrumento da referida transação, devidamente assinado pelos procuradores das mencionadas partes, foi regularmente juntado aos presentes autos (Id. 78444856). É a breve exposição. Decido. A regra prevista no art. 487, inc. III, alínea “b”, do CPC determina que “haverá exame do mérito no momento em que o juiz homologar a transação”. Verifica-se que o teor do documento referido no Id. 78444856 evidencia a intenção expressa das partes em homologar a transação celebrada. Diante dessas considerações, homologo a transação celebrada entre as partes (Id. 78444856) para que produza seus regulares efeitos. Após a certificação da preclusão, retornem os autos à origem. Publique-se. Brasília-DF, 13 de novembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator